Tribunal: TJSP
Processo: 2120126-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Confissão de Dívida - Penhora de direitos aquisitivos de Imóvel alienado fiduciariamente - Insurgência que prospera em parte – Pedido incidental de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita – Deferimento com eficácia contida ao processamento do presente Recurso – Mérito – Nulidade da r. Decisão Recorrida - Alegação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Confissão de Dívida - Penhora de direitos aquisitivos de Imóvel alienado fiduciariamente - Insurgência que prospera em parte – Pedido incidental de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita – Deferimento com eficácia contida ao processamento do presente Recurso – Mérito – Nulidade da r. Decisão Recorrida - Alegação de Decisão Surpresa – Oposição da proteção ao bem de Família – Matéria que não foi objeto de debates em Primeiro Instância – Supressão de Instância identificada – Peculiaridades do Feito sopesadas - Matéria de ordem pública e de extrema relevância social – Eventual instrução probatória inviável em sede de Agravo de Instrumento – Renovação e aprofundamento dos debates na Instância de Origem, de forma a evitar a supressão de Instância – Imprescindibilidade. Decisão parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para autorizar a realização dos debates sobre o tema em Primeiro Grau.